Tribunal: TJMT
Processo: 1057401-33.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057401-33.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dano ao Erário, Edital]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUDIO FRANK MENDES CABRAL - CPF: 396.387.741-34 (JUIZO RECORRENTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUDIO FRANK MENDES CABRAL - CPF: 396.387.741-34 (RECORRIDO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA CONFIRMADA.

Constatando-se a perda superveniente do objeto da ação popular em virtude da anulação do ato questionado pela própria Administração Pública, resta configurada a falta de interesse processual, e confirmada a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Popular, proposta por Ludio Frank Mendes Cabral em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a inicial e por conseguinte, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário das partes, vieram os autos para reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no id. 98653990, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da detida análise do processado, verifico que a sentença não merece reparos, impondo-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito.

Compulsando os autos, verifico que o requerente interpôs a presente Ação Popular visando à anulação do Termo de Referência nº 107/2020 e Pregão Eletrônico nº 021/2020 da Secretaria de Estado de Educação

Ocorre que, durante a tramitação do feito, o Estado de Mato Grosso informou que a licitação impugnada pelo autor popular foi revista e anulada pela Administração Pública, havendo, assim, perda superveniente do interesse de agir (id. 98563141).

Assim, se o resultado almejado não pode ser alcançado no curso do processo em razão de fato superveniente, ocorre a perda do interesse de agir ou perda do objeto da ação. Acerca do tema, Fredie Didier Jr. discorre:

Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, ou sempre o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

(..)

É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em " perda do objeto " da causa. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 362)

No caso, portanto, sobrevindo a informação acerca da anulação do ato questionado pelo autor, ocorreu de fato, a perda superveniente do objeto da ação popular.

Em consequência, inexistente o interesse processual, haja vista o esgotamento da utilidade/necessidade do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — AÇÃO POPULAR — POSSE DE CONSELHEIROS TUTELARES – PRETENSÃO ABARCADA POR MANDADO DE SEGURANÇA JÁ APRECIADO PELO JUDICIÁRIO - PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Para o prosseguimento da demanda é necessária a continuidade no interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC.

“Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.”(N.U 0001338-69.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

(N.U 1000050-13.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Assim, em razão do esvaziamento o objeto da Ação Popular, implica reconhecer o acerto da sentença que declarou ausência do interesse processual e, consequentemente, extinguiu a referida ação, sem apreciação do mérito, ora em reexame.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022